Tribunal: TJMT
Processo: 1017976-16.2020.8.11.0003
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017976-16.2020.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ARNALDO LEONEL ROMERO ARAUJO - CPF: 969.756.871-53 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ALLEX GOMES DA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANTONIO OSMAR HANSEL - CPF: 554.039.489-53 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. (Allex e Arnaldo) FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO. QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. (Allex) FALSA IDENTIDADE. (Allex e Arnaldo)
1.
DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME CONSUMADO PARA O TENTADO
. IMPOSSIBILIDADE. DECLARAÇÕES DE POLICIAIS E DA VÍTIMA. HARMONIA COM O CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DESNECESSÁRIA A POSSE MANSA E PACÍFICA DO BEM
.
2.
READEQUAÇÃO DA PENA-BASE.

CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. IMPROCEDÊNCIA. ESTEPE AVALIADO EM R$ 2.000,00. VÍTIMA MOTORISTA. BEM NÃO RECUPERADO.

PREJUÍZO À SUA ATIVIDADE PROFISSIONAL.
3.
PENA DE MULTA
. AFASTAMENTO. IMPERTINÊNCIA.
QUANTUM
PROPORCIONAL AO DA REPRIMENDA PRIVATIVA DE LIBERDADE.
4.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL
.
IMPERTINÊNCIA. APELANTES REINCIDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2o, “C”, DO CP.
APELO
DESPROVIDO. CONSOÂNCIA
COM O PARECER DA PGJ.

1.

É incabível
desclassificar-se o delito de Furto consumado para tentado, em havendo a inversão da posse do bem,
sendo irrelevante a restituição do objeto material ou falta de posse mansa e pacífica da
res furtiva
pelos agentes.

2
.
A avaliação das consequências do crime, quanto às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP na 1a fase da pena, consiste no resultado da ação dos agentes, de modo, que a valoração negativa mostra-se idônea se o dano material ou moral causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente do tipo penal. Como
in casu,
a
res furtiva
foi avaliada em R$ 2.000,00, a qual fazia parte do instrumento de trabalho da vítima, prejudicando desse modo, a sua atividade profissional uma vez que a
res furtiva
não foi recuperada.

3.

Nos termos do Enunciado Orientativo n. 33, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste tribunal,
in verbis:

“A fixação da pena de multa deve observar duas etapas, sendo definida na primeira a quantidade de dias-multa, em patamar proporcional à pena privativa de liberdade e, na segunda, o montante do dia-multa, de acordo com a capacidade econômica do apenado”
. Assim, a elevação das reprimendas de multas em consonância com as penas privativas de liberdade obsta a redução pretendida pelos Apelantes.

4.

Incabível a fixação do regime aberto, diante da reincidência dos apelantes, bem como da existência de circunstância judicial desfavorável, devendo ser mantido o regime semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o,
‘c’
, do CP.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Allex Gomes da Silva
, que apresentou falsa identidade com o nome de
Marcos Paulo Gomes da Silva
e
Arnaldo Leonel Romero Araújo,
foram
condenados
pelo
Juízo da 3a Vara Criminal de Rondonópolis/MT.,

à pena de
3 anos e 4 meses
de reclusão, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
13 dias-multa
, pela prática do crime de
Furto Majorado pelo Repouso noturno e Qualificado pelo Concurso de pessoas
(art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP), e à pena de
3 meses e 15 dias
de detenção, em regime
semiaberto
, pela prática do crime de
Falsa identidade
(art. 307 do CP); e
à pena de
3 anos e 8 meses
de reclusão, em regime
semiaberto
, e ao pagamento de
16 dias-multa
,

e pelo cometimento do delito de
Furto Majorado pelo Repouso noturno e Qualificado pelo concurso de pessoas,
respectivamente (art. 155, §§ 1o e 4o, IV, do CP) (Id.
81306141).

Em razões recursais, os apelantes pleitearam
1)
a
desclassificação
do delito de Furto para
modalidade tentada
, sob o argumento que a
res furtiva
não saiu da esfera da disponibilidade da vítima.

Se vencidos em tal tese, requereram
2)
a
redução da pena-base
, sob o argumento que as consequências do crime foram valoradas mediante fundamentação inidônea, bem como,
3)
a
fixação dos dias-multa no mínimo legal,
ou, a
redução
para o patamar proporcional conforme entendimento jurisprudencial do colendo STJ, por fim, visaram

4)
o
abrandamento do regime de pena
, visto que as circunstâncias judiciais foram preponderantemente favoráveis à ambos,
prequestionando-se
a matéria

(Id. 81306149).

Contrarrazões pelo
desprovimento
do recurso (Id. 81306153).

Igualmente, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, opinou pelo
desprovimento
do apelo, sem, contudo, ementar seus termos (Id. 84296475).

É o relatório.

À douta revisão.

Cuiabá, 1 de julho de 2021.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/08/2021